Tribunal: TJES
Processo: 5035291-66.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035291-66.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA GIANE DE SOUZA CHAVES SIQUEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5035291-66.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CARLA GIANE DE SOUZA CHAVES SIQUEIRA

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A. e TITAS MARKETING DIGITAL LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por CARLA GIANE DE SOUZA CHAVES SIQUEIRA, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em face do BANCO BRADESCO S.A e TITAS MARKETING DIGITAL LTDA.

Na inicial, a Recorrente, em síntese, alega é cliente do Banco Bradesco e foi surpreendida por uma cobrança indevida de R$ 330,16 em seu cartão de crédito, referente à compra de passagens de ônibus no site Onibuz.com, realizada em 07/06/2023. A autora contesta a compra, afirmando que não a realizou e que, na data da transação, estava no hospital com seu filho internado. Informa que, imediatamente, entrou em contato com o banco, que cancelou o cartão, mas, posteriormente, informou que a transação era de sua responsabilidade e o valor seria novamente incluído na fatura.

Extrai-se que após ter o cartão bloqueado, a Recorrente buscou solucionar a questão extrajudicialmente por meio da ouvidoria do Bradesco e do PROCON de Vila Velha, mas não obteve sucesso, pois o banco não respondeu ao Procon. Diante da impossibilidade de solução, ajuizou a presente ação, requerendo, em caráter liminar, a repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 660,32, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, sustentando que, como a compra foi realizada com os dados do cartão e senha de uso pessoal da autora, o contrato de prestação de serviços bancários foi cumprido, tendo a sentença afastado a alegação de falha na prestação de serviços, com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, por não ter sido comprovada a falha.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela integral reforma da sentença para que sejam julgados procedentes a pretensão autoral.

Pois bem.

O cerne da questão reside em determinar se a cobrança no cartão de crédito da autora foi legítima ou se ela foi vítima de uma fraude.

Conforme extrai-se dos ID’s (11478825 a 11478825), o juízo
a quo
não acolheu o pedido da autora com base na premissa de que a utilização de dados pessoais e senha afasta a responsabilidade da instituição financeira. No entanto, tal entendimento contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, em que pese o entendimento do juízo sentenciante, entendo que a sentença merece parcial reforma, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 297.

Nesse contexto, aplicam-se as regras de proteção ao consumidor, dentre as quais a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que permite ao magistrado atribuir ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

In casu
, a inversão do ônus da prova já foi determinada pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão de ID 11478809, cabendo à instituição financeira a demonstração de que a Recorrente efetivamente realizou a compra contestada e de que não houve falha na prestação de serviço pelo banco que resultou em operação financeira não reconhecida pela titular do cartão de crédito.

Primeiramente
,
cumpre registrar que a Súmula 479 do STJ estabelece que:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
Assim, eventuais fraudes cometidas por terceiro, por meio da utilização de dados do cliente, sem a sua autorização, são consideradas um "fortuito interno", ou seja, um risco inerente à atividade bancária. Portanto, a responsabilidade do banco é objetiva, independentemente de culpa, conforme o artigo 14 do CDC.

No caso em exame, em cumprimento ao ônus mínimo que lhe cabia, a Recorrente apresentou indícios robustos de que não realizou a compra. Os prontuários médicos anexos (IDs 11478799 e 11478800) demonstram que, na data da transação, seu filho estava internado no hospital, o que torna inverossímil a tese de que ela estaria em São Paulo comprando passagens.

O Banco Bradesco, por sua vez, se limitou a afirmar que a transação foi de responsabilidade da autora, mas não apresentou provas robustas de que a transação foi legítima ou que a autora a autorizou. O banco não se desincumbiu do seu ônus de provar a inexistência do defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC. A utilização de dados da autora por terceiros, por si só, não afasta a responsabilidade do fornecedor, que deve garantir a segurança de suas operações.

Outrossim, o e-mail de "retorno do banco" (ID 11478801) apenas informa que a transação foi considerada de responsabilidade da autora, mas sem apresentar a documentação supostamente utilizada. O ônus da prova, em uma relação de consumo, recai sobre o fornecedor, especialmente quando as alegações da parte autora são verossímeis (art. 6º, VIII, do CDC).

Nesse contexto, conforme jurisprudência consolidada, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante entendimento cristalizado na Súmula nº 479 do STJ. Portanto, de rigor o reconhecimento da responsabilidade do banco requerido pelos danos causados à Recorrente/ autora, com o respectivo cancelamento da compra fraudulenta realizada, bem como restituição de eventuais valores descontados indevidamente, retornando as partes ao
status quo ante
.

Com efeito, cito julgamento da Corte Especial do STJ, que entendeu que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a
cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ademais, observa-se que o fraudador possuía acesso a documentação e registro de pretérito de “selfie” da Recorrente, o que evidencia uma grave falha no dever do Recorrido de proteger os dados pessoais e sensíveis do consumidor, em flagrante violação ao disposto no Código de Defesa do Consumidor e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Assim, em relação ao
dano extrapatrimonial
, este se configura pelo fato de que a cobrança indevida em cartão de crédito, além da desídia do banco em solucionar o entrave, mesmo após tentativas da Recorrente (contato com a ouvidoria do Bradesco; idas ao PROCON), gera transtornos e sofrimento que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da consumidora.

Assim, estabeleço o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),

à título de danos morais, valor proporcional à gravidade da ofensa e à importância do bem jurídico lesado, bem como a restituição em dobro do valor pago, no montante de R$ 660,32 (seiscentos e sessenta reais e trinta e dois centavos).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão autoral para:

1) CONDENAR
a Recorrida (Banco Bradesco S.A.) ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste voto), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

2) CONDENAR
a Recorrida

(Banco Bradesco S.A.) a restituir à Recorrente o montante de R$ 660,32 (seiscentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), já em dobro, devendo o valor principal ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o integral provimento do recurso inominado, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)